Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734409-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: STEPHANY MENEZES RIBEIRO, WAGNER LUCAS BERNARDES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 42819407. Conforme esclarecidos nas decisões de IDs 42203648 e 42748339, a habilitação deve ocorrer, primeiro, nos autos de origem, e só então os herdeiros habitar-se-ão nesses autos. Assim, a parte agravante deve fazer o pedido de expedição de mandado de intimação perante o juízo de primeiro grau. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023 14:57:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador